Tribunal: TJBA
Processo: 8003259-50.2024.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003259-50.2024.8.05.0052 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CASA NOVA Advogado(s): APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (5) Advogado(s): RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM (OAB:PE22344-A) ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO. LIQUIDEZ DO TÍTULO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPROVIMENTO. O sindicato possui ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representa, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos, conforme o Tema 823 da Repercussão Geral do STF. O título executivo que define percentuais fixos incidentes sobre o vencimento básico permite apuração do valor devido por meio de cálculo aritmético, dispensando liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC. O prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da ação coletiva, conforme o Tema 877 do STJ e a Súmula nº 150 do STF. A execução foi proposta dentro do quinquênio legal. As parcelas retroativas permanecem exigíveis em razão do efeito interruptivo da citação na ação de conhecimento. As fichas financeiras e funcionais demonstram o exercício dos substituídos em unidades escolares situadas na zona rural, atraindo a incidência da gratificação de difícil acesso. O município não se desincumbiu do ônus de provar que tais unidades se localizavam no perímetro urbano. A gratificação por atividade extraclasse é devida no período de abril de 2001 a abril de 2012, regido pelas Leis Municipais nº 1.049/1998 e nº 78/2004. Os requisitos restritivos introduzidos pela Lei Municipal nº 178/2012 não retroagem para obstar créditos consolidados sob a legislação anterior. A atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública de natureza não tributária observa o IPCA-E para correção monetária e os juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, conforme os Temas 810/STF e 905/STJ. A partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da condenação, em razão do trabalho adicional em grau recursal, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC. Apelação improvida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8003259-50.2024.8.05.0052, em que figuram, como Apelante, o MUNICIPIO DE CASA NOVA e, como apelados, APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (5). ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao apelo ofertado, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA